Tribunal: TJDFT
Processo: 0702975-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702975-64.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: VILMAR DA SILVA ROCHA D E S P A C H O Indefiro o pedido de retirada de pauta formulado pelo recorrente sob alegação de prevenção de outra Relatoria, pois trata-se de questão preliminar ao recurso de apelação, que será apreciada pelo órgão colegiado, por ocasião do julgamento do apelo. Intime-se. Mantenha-se o processo em pauta de julgamento. Brasília, 23 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator